Tribunal: TJSP
Processo: 1110995-35.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Demanda julgada improcedente - Indevida a cobrança das tarifas de serviço de terceiros, gravame, registro de contrato e avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) - Entendimento fixado no REsp 1578553/SP - Indevida a cobrança da despesa com seguro de proteção

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Demanda julgada improcedente - Indevida a cobrança das tarifas de serviço de terceiros, gravame, registro de contrato e avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) - Entendimento fixado no REsp 1578553/SP - Indevida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora indicada pelo demandado, retirando da autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens (REsp 1639259/SP) - Juros de mora que não podem ultrapassar o percentual de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ - Recurso provido para julgar procedente o pedido a fim de limitar os juros de mora a 1% a.m. e condenar o réu na restituição das tarifas de serviço de terceiros (R$ 2.202,60), gravame (R$ 42,11), registro de contrato (R$ 50,00), avaliação do bem (R$ 209,00) e seguro proteção financeira (R$ 329,93), corrigidos desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação, bem como no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110995-35.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
FERRARE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110995-35.2015.8.26.0100 -Voto no 20886 – São Paulo - PRB
2
Voto no 20886
Apelação Cível no 1110995-35.2015.8.26.0100
Apelante: Vera Lucia Ferrare
Apelado: Banco Itaucard S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor - Demanda julgada improcedente -
Indevida a cobrança das tarifas de serviço de terceiros, gravame,
registro de contrato e avaliação do bem - Não demonstrada a
respectiva prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) -
Entendimento fixado no REsp 1578553/SP - Indevida a cobrança
da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi
imposta
sua
contratação
com
seguradora
indicada
pelo
demandado, retirando da autora a liberdade de escolher aquela de
seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens (REsp
1639259/SP) - Juros de mora que não podem ultrapassar o
percentual de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ -
Recurso provido para julgar procedente o pedido a fim de limitar
os juros de mora a 1% a.m. e condenar o réu na restituição das
tarifas de serviço de terceiros (R$ 2.202,60), gravame (R$ 42,11),
registro de contrato (R$ 50,00), avaliação do bem (R$ 209,00) e
seguro proteção financeira (R$ 329,93), corrigidos desde o
desembolso e com juros de mora a partir da citação, bem como no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 122/126, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 11.728,80), observada a gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls. 128/134). Para
tanto, sustenta que seriam indevidas as cobranças relacionadas a serviços de terceiros, tarifas de
registro, de avaliação e de gravame, posto que sem prova da respectiva contraprestação. Haveria
venda casada com contrato de seguro. Os juros de mora seriam excessivos. Incidiria a Súmula
379 do STJ.
As contrarrazões vieram às fls. 137/139, oportunidade em que o réu procurou
rebater as alegações da autora e pugnou pela manutenção do julgado.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende revisão do contrato de empréstimo
bancário celebrado entre as partes em 22/11/2010 (fls. 11/16 e fls. 62/67) e obter a restituição das
tarifas bancárias que teriam sido indevidamente cobradas, além da redução dos juros moratórios.
O instrumento contratual é claro ao informar tratar-se de financiamento de veículo
no valor de R$ 39.900,00, a ser quitado com o pagamento de 48 parcelas mensais previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110995-35.2015.8.26.0100 -Voto no 20886 – São Paulo - PRB
3
fixadas de R$ 977,40 cada uma, prevendo a taxa de juros mensal de 1,39%.
O tema das tarifas bancárias referentes a serviços prestados por terceiros,
correspondente bancário, registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de consolidação na
jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
Recurso Especial no 1578553/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
julgamento realizado no dia 28/11/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foram
fixadas as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, em relação à cobrança das tarifas de serviço de terceiros (R$ 2.202,60),
gravame (R$ 42,11), registro de contrato (R$ 50,00) e avaliação do bem (R$ 209,00), cabe ser
dito que a efetiva prestação dos serviços não foi demonstrada, não havendo qualquer evidência
de que eles tenham sido realizados, de maneira que era ônus do demandado demonstrar que
referidas despesas realmente ocorreram (artigo 373, inciso II, do NCPC), do qual não se
desincumbiu.
Em relação ao seguro de proteção financeira o Superior Tribunal de Justiça
também fixou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” 1.
O que se denota dos autos é que a contratação do seguro, no valor de R$ 329,93,
foi imposta à parte requerente, haja vista a contratação ter se dado com a seguradora Itaú Seguros
S/A., pertencente ao mesmo grupo econômico do requerido, retirando da autora a liberdade de
escolher a seguradora de seu interesse para tal pacto, o que evidencia que a contratação do seguro
não se deu de forma facultativa, mas sim abusivamente.
No concernente aos juros de mora, constou na cláusula 18 do contrato (fls. 11 e
64) que em caso de atraso de pagamento, o cliente pagará juros moratórios de 0,49% ao dia, o
que é vedado pela Súmula 379 do STJ, que estabelece:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros
moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente o pedido a
fim de limitar os juros de mora a 1% a.m. e condenar o réu na restituição das tarifas de serviço de
terceiros (R$ 2.202,60), gravame (R$ 42,11), registro de contrato (R$ 50,00), avaliação do bem
(R$ 209,00) e seguro proteção financeira (R$ 329,93), corrigidos desde o desembolso e com
juros de mora a partir da citação, bem como no pagamento das custas bem como das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do
NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
1 REsp 1639259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018.